Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727863-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA APELADO: LEONARDO HARTMANN RUBINO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MAURO TORRES DE ALMEIDA em face de sentença de ID 61008204 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando os réus ao pagamento dos aluguéis não pagos, acrescidos de multa. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 10 de julho de 2024 12:57:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador